Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716813-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MELO DA SILVA AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO ARBI S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a tutela de urgência postulada para limitar o desconto das parcelas dos contratos de empréstimos a trinta por cento (30%) do seu rendimento líquido, sobre sua folha de pagamento e conta corrente. E dispensou a audiência de conciliação requerida liminarmente pelo agravante. O agravante alega que os bancos agravados têm realizado descontos em seu contracheque e conta corrente que superam o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos líquidos. Alega que o art. 104-A, do CDC, permite a convocação de todos os credores para apresentação da proposta de plano de pagamento, sendo pressuposto, para instaurar o processo por superendividamento previsto no artigo 104-B, do CDC, a prévia tentativa de acordo na audiência de conciliação. Requer a gratuidade de justiça. Aduz ser necessária a concessão de tutela de urgência, para determinar a realização da audiência de conciliação, nos termos da Lei no 14.181/21, mas caso não seja esse o entendimento deste Tribunal, requer subsidiariamente o efeito suspensivo do recurso até o seu julgamento final. Pede, em caráter liminar, que seja determinada aos réus a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido pelo juízo de origem, conforme documento de ID no 154593185, daí porque é desnecessário dispor sobre esse pedido nesta instância. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor as dificuldades que o endividamento do recorrente lhe impõe, dada a natureza inequivocamente alimentar de que se reveste a remuneração que percebe e da qual vem sendo privado. No que diz respeito à relevância da argumentação, e apesar do esforço argumentativo do recorrente, os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, que os descontos efetuados em seu contracheque, bem como em sua conta corrente, sejam reduzidos, pois não se pode afirmar, em um julgamento preliminar, que são excessivos, sendo efetivamente necessário garantir o exercício do contraditório. Além disso, tudo está a indicar que os empréstimos foram pactuados livremente pelo recorrente, havendo firme jurisprudência da 4a Turma Cível no sentido de que, no caso de empréstimos descontados em conta corrente, não se aplica a limitação de trinta por cento (30%) da remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), sendo inviável a interferência judicial nesses casos. Por outro lado, a decisão combatida não concedeu medida liminar para realizar a audiência de conciliação prevista na lei, nos termos do art. 104-A, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/21, para que o consumidor apresente proposta de plano de pagamento, sendo necessário que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizada a tentativa de acordo entre as partes. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO CREDOR. PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 104-A, § 2o DO CDC. FASE JUDICIAL. ANÁLISE E INSTAURAÇÃO SOMENTE APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER-FAZER DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 14.181, promulgada em 1o de julho de 2021, promoveu significativa alteração na Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e na Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor pessoa natural e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 3. Verificada a regularidade da citação do banco credor para comparecimento à audiência de conciliação, constatada sua ausência, devem ser aplicadas pelo órgão julgador as penalidades previstas no art. 104-A, § 2o do CDC, com a suspensão da exigibilidade do débito; a interrupção dos encargos da mora; a sujeição compulsória ao plano de pagamento; e a estipulação de pagamento da dívida por último, após o pagamento dos credores que se fizeram presentes na audiência conciliatória. 4. Segundo as disposições dos artigos 104-A e 104-B do CDC e orientação do Conselho Nacional de Justiça, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase, não se cuidando de faculdade atribuída ao órgão julgador, mas verdadeiro dever-fazer, desde que requerido pelo consumidor. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1643147, 07246624920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacou-se. “CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 14.181/2021. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 2. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3. Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes. 4. Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacou-se. Assim, em análise preliminar, é prudente e está em consonância com as diretrizes da mencionada Lei a realização da audiência de conciliação. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada, apenas para que seja designada audiência de conciliação, nos termos do artigo 104-A, do CDC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2023 08:52:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator